Tribunal: TJMT
Processo: 1008597-50.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008597-50.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ITTALO KLEYSLLER FERREIRA GARCIA - CPF: 054.000.351-40 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. FALTA GRAVE NO PERÍODO IMPEDITIVO. HOMOLOGAÇÃO POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO DE NATUREZA DECLARATÓRIA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de comutação de pena com fundamento no Decreto n. 12.338/2024, sob o argumento de existência de falta grave no período de 12 meses anteriores à data de referência, consistente no abandono do cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a prática de falta grave dentro do período de 12 meses anteriores ao marco temporal do Decreto n. 12.338/2024 impede a concessão da comutação, ainda que sua homologação judicial tenha ocorrido após a publicação do ato normativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 6º do Decreto n. 12.338/2024 condiciona a comutação de pena à inexistência de sanção por falta disciplinar de natureza grave praticada nos 12 (doze) meses de cumprimento da pena, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024.

4. A decisão que reconhece a prática de falta grave possui natureza declaratória, e não constitutiva, de modo que seus efeitos retroagem à data do cometimento da infração disciplinar, sendo este o marco temporal relevante para aferição do requisito subjetivo do decreto, independentemente da data da audiência de justificação ou da homologação judicial.

5. A prática de falta grave no período impeditivo previsto no art. 6º do Decreto n. 12.338/2024, devidamente reconhecida pelo juízo competente, com observância do contraditório e da ampla defesa, inviabiliza a concessão da comutação de pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A prática de falta grave nos 12 (doze) meses anteriores ao marco temporal fixado no Decreto n. 12.338/2024 impede a comutação de pena, ainda que seu reconhecimento judicial ocorra posteriormente. 2. A decisão que reconhece a falta grave possui natureza declaratória, de modo que seus efeitos retroagem à data do cometimento da infração disciplinar.”

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 50, V; Decreto n. 12.338/2024, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp n. 1.549.544/RS; TJMT, AgEx n. 1042867-37.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Ittalo Kleysller Ferreira Garcia
em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da execução penal n. 2000706-36.2021.8.11.0064, negou a concessão da comutação em favor do apenado, com fulcro no Decreto n. 12.338/2024.

Sustenta, em síntese, que, embora a falta grave tenha sido praticada no período abrangido pelo art. 6º do Decreto, sua homologação ocorreu após a publicação da norma, motivo pelo qual não teria aptidão para obstar a concessão da comutação. Requer, assim, o reconhecimento do benefício e a consequente retificação do cálculo de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pleito.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr. Roberto Aparecido Turin
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A controvérsia restringe-se a definir se a prática de falta grave no período de 12 (doze) meses anteriores à data de referência do Decreto n. 12.338/2024 constitui óbice à concessão da comutação de pena, ainda que a homologação judicial da infração disciplinar tenha ocorrido apenas após a publicação do ato normativo.

O art. 6º do Decreto n. 12.338/2024 condiciona a declaração da comutação à inexistência de sanção por falta disciplinar de natureza grave praticada nos 12 (doze) meses de cumprimento da pena, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024, desde que reconhecida pelo juízo competente, com observância do procedimento próprio.

No caso, o agravante cumpre a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática dos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B).

Conforme se extrai dos autos, em decisão proferida em 18/02/2025, após manifestação ministerial e apresentação de justificativa pelo apenado, o juízo da execução reconheceu a prática de falta grave consistente no abandono do cumprimento da pena (LEP, art. 50, V), em razão do não comparecimento em juízo para justificar suas atividades no período de 13/10/2023, até a regularização do comparecimento, que ocorreu somente em 07/04/2025.

Embora o reconhecimento judicial da falta grave tenha ocorrido em momento posterior à publicação do decreto, a decisão que a homologa possui natureza declaratória, razão pela qual, para fins de aferição do requisito subjetivo do benefício, considera-se a data do cometimento da infração disciplinar, e não a data da audiência de justificação ou da formalização judicial, desde que a falta seja devidamente apurada e reconhecida pelo juízo competente, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido é o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FALTA GRAVE PRATICADA NOS 12 MESES ANTECEDENTES AO DECRETO PRESIDENCIAL. HOMOLOGAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE DE NÃO CONCESSÃO DA COMUTAÇÃO. I -
Não haverá o direito de comutação de pena, o apenado que praticar falta grave no lapso de 12 meses anteriores à publicação do Decreto Presidencial, desde que homologada a falta, ainda que a decisão seja posterior ao Decreto
. II - In casu, o reeducando fugiu em 09/12/2013, sendo recapturado em março/2014, com homologação da falta grave, logo, adequada a não concessão da comutação. Embargos de divergência providos para prevalecer o entendimento firmado no acórdão paradigma, dando-se provimento ao recurso especial para cassar o benefício concedido ao apenado. (STJ, EREsp n. 1.549.544/RS, relator Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, DJe 30/9/2016).

Ao examinar questão análoga envolvendo o Decreto n. 11.846/2023, esta Corte de Justiça ratificou orientação no mesmo sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N° 11.846/2023. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE NOS DOZE MESES ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO ATO NORMATIVO. ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA E FUGA. HOMOLOGAÇÃO JUIDICIAL POSTERIOR AO DECRETO. IRRELEVÂNCIA. NATUREZA DECLARATÓRIA DA DECISÃO. MARCO TEMPORAL É A DATA DO FATO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. O artigo 6º do Decreto Presidencial n° 11.846/2023 condiciona a concessão da comutação à inexistência de aplicação de sanção por falta disciplinar de natureza grave cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2023. 5.
A decisão judicial que homologa a falta grave possui natureza declaratória, e não constitutiva, de modo que os efeitos da sanção retroagem à data do cometimento da infração disciplinar, conforme entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores
. 6. O rompimento da tornozeleira eletrônica e a fuga do apenado ocorreram em julho de 2023, inserindo-se no lapso temporal vedado pelo decreto, o que demonstra o não preenchimento do requisito subjetivo, independentemente da data da audiência de justificação ou da homologação judicial. 7. O acolhimento da tese defensiva implicaria beneficiar o apenado por sua própria torpeza, uma vez que a fuga impede a realização imediata da audiência de justificação e a consequente homologação da falta. 8. Recurso desprovido. (TJMT, AgEx n. 1042867-37.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, DJe 02/06/2025).

O precedente da Corte Cidadã citado pelo agravante se refere a situação em que a falta grave sequer havia sido homologada ao tempo da decisão que examinou o pedido de concessão da benesse, ou seja, naquele caso, o benefício foi negado com fundamento em infração disciplinar que nem chegara a ser submetida ao devido processo legal antes da própria decisão denegatória, mostrando-se distinta da ora apurada.

Assim, verificada a prática de falta grave no período impeditivo previsto no Decreto n. 12.338/2024, e reconhecida a infração disciplinar pelo juízo competente, observado o devido processo legal, não está preenchido o requisito subjetivo, o que inviabiliza a concessão da comutação pretendida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do recurso interposto por
Ittalo Kleysller Ferreira Garcia
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026